Tribunal: STF
Processo: RE 420769
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 
   PÚBLICO FEDERAL. LEI 8.270/1991. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE 
   CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO 
   ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO.         
   VIOLAÇÃO À GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 
   NÃO-OCORRÊNCIA. 
1. Consoante a firme jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal, os servidores públicos não têm direito adquirido a 
   regime jurídico, isto é, à forma de composição da sua 
   remuneração.
2. Não se constata ofensa à garantia da 
   irredutibilidade de vencimentos quando preservado o valor nominal do
   total da remuneração do servidor.
3. Agravo Regimental 
   desprovido.